Tribunal: TJES
Processo: 0000177-84.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000177-84.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO DO NASCIMENTO AIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000177-84.2022.8.08.0004

APELANTE: JULIO DO NASCIMENTO AIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que a condenação está devidamente lastreada nas provas dos autos, notadamente nas declarações firmes, coesas e harmônicas dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, enquanto a versão defensiva restou incapaz de induzir dúvidas.

2. As provas produzidas são suficientes à manutenção da condenação penal imposta ao apelante, motivo pelo qual, em consonância com o Parecer ministerial, preservo a percepção do Juízo de origem.

3
. Recurso a que se n
ega
provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000177-84.2022.8.08.0004

APELANTE: JULIO DO NASCIMENTO AIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIO DO NASCIMENTO AIRES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4234450, Vol. 02, pp. 67-103), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
640
(
seiscentos e quarenta
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta de 21h30min, no Bairro Nova Esperança, na localidade conhecida como “Pedrinha”, em Anchieta, o denunciado trazia consigo 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, com finalidade de tráfico ilícito.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 25-31), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 77), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 02, pp. 47-49), constatando-se a presença de
0
1
(
uma
) bucha de maconha
, com peso total de
2
,
2
g (
dois
gramas e
dois
decigramas
)
e 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 49,4 g (quarenta e nove gramas e quatro decigramas
)
.

A controvérsia recursal reside quanto à
autoria,
argumentando a defesa que não há provas de que tais materiais pertencessem ao apelante, tendo em vista que nada de ilícito foi encontrado com ele, e, ademais, uma testemunha de nome Paulo Victor assumiu a propriedade da droga.

Em seu depoimento judicial, o
Policial Militar
Luiz Paulo Oliveira das Chagas disse que o acusado é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive com certa liderança, tendo visto o momento em que ele dispensou o invólucro contendo entorpecentes, não se recordando se o acusado estava acompanhado de outra pessoa.

Da mesma forma, o
Policial Militar
Jean Francisco da Silva ratificou que o acusado é conhecido por ser um dos líderes do tráfico de drogas na região e, ao perceber a aproximação da viatura, deixou a bicicleta, empreendeu fuga e dispensou um objeto, posteriormente identificado como 03 (três) porções grandes de cocaína, que resultariam em aproximadamente 300 (trezentos) pinos. Afirmou, também, que o acusado estava sozinho no momento dos fatos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, não desconheço que, desde a esfera policial, o apelante trouxe versão de que somente portava a bucha de maconha, para uso, sendo a cocaína pertencente a terceiro, inicialmente identificado como “Josias” (Vol. 01, p. 39), e, em juízo, disse que esse nome era o apelido de Paulo Victor Loyola Gomes (mídia).

Também não ignoro que Paulo Victor foi ouvido em juízo e assumiu a propriedade dos papelotes de cocaína, dizendo que estava junto do apelante e que, no momento da aproximação da Polícia, correu e dispensou a sacola, escondendo-se no mato por tempo suficiente para ouvir os policiais baterem em Julio, tendo ligado para a companheira deste, informando o ocorrido, somente sendo localizado algum tempo depois, através do auxílio de cães.

Nesse sentido, Raiane de Souza Victor disse que recebeu ligação de Paulo Victor, informando que Julio havia sido preso e que estava apanhando dos policiais no matagal, tendo ela corrido ao local e sido tratada de modo ríspido pelos policiais.

Ocorre que, tanto Raiane, quanto Paulo Victor, foram ouvidos apenas nas condições de
informantes
, na medida em que aquela é companheira do acusado e aquele declarou-se amigo dele.

Por outro lado, os policiais militares foram
devidamente compromissados
e apresentaram versões firmes e harmônicas, no sentido de que visualizaram Julio lançar as drogas, não tendo participado de outras apreensões no local, embora saibam que outras pessoas foram presas algum tempo depois, por outras ocorrências.

Além disso, há relatos de que o ora apelante ocupa posição de proeminência no tráfico de drogas local, não sendo incomum que, nessas condições, outras pessoas assumam propriedade de drogas, ainda mais em se tratando de terceiro primário e que seria beneficiado pela atenuante da menoridade relativa.

Outrossim, nota-se que, em momento algum, o apelante, em seu depoimento extrajudicial, afirmou ter sido agredido pelos policiais no momento do flagrante, embora estivesse acompanhado de duas advogadas, não havendo provas das mencionadas agressões supostamente praticadas pelos policiais.

Por tudo isso, entendo que as provas produzidas
são suficientes à manutenção da condenação penal imposta ao apelante
, motivo pelo qual, em consonância com o Parecer ministerial, preservo a percepção do Juízo de origem.

Não houve insurgência quanto à dosimetria, até porque a pena aplicada se revela razoável e suficiente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)